Tribunal: TJBA
Processo: 8040792-39.2023.8.05.0000
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL n. 8040792-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: Nextel Telecomunicacoes Ltda Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA, MONICA PIGNATTI LOPES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma vez que contra a decisão que inadmite Recurso Extraordinário, somente é recorrível através de Agravo em Recurso Extraordinário, conforme previsto no art. 1.030, § 1°, combinado com o art. 1.042, do CPC/2015, forçoso reconhecer a hipótese de erro grosseiro no manejo de Agravo de Interno. 2. No mais, destaco não ser admissível a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8040792-39.2023.8.05.0000 , em que figuram como parte Agravante Nextel Telecomunicacoes Ltda , e como parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .